Tribunal: STF
Processo: AI 672335
Classe: AI
Órgão julgador: AYRES BRITTO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-11-30
Data de publicação: 2010-11-30

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. NOMEAÇÃO DE CANDIDATO APROVADO EM CONCURSO PÚBLICO. PERÍODO VEDADO PELA LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL. NÃO-OCORRÊNCIA. CONTROVÉRSIA DECIDIDA EXCLUSIVAMENTE À LUZ DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279/STF. 


1. Caso em que entendimento diverso do adotado pelo Tribunal de Justiça do Estado de Goiás demandaria o reexame da legislação ordinária aplicada à espécie, bem como a análise dos fatos e provas constantes dos autos. Providências vedadas na instância recursal extraordinária. 




2. Agravo regimental desprovido.